Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704904-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: PINHEIRO BASTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, LIBERTA LAMARC LUCAS DE OLIVEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0717945-86.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de PINHEIRO BASTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e LIBERTA LAMARC LUCAS DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de arresto de bens imóveis, bem como o pedido de pesquisa de bens formulado em face dos executados, ora agravados. Em suas razões recursais, aduz, em síntese, que vem sendo diligente, desde o ajuizamento da ação em 2018, no sentido de tentar citar os executados para efetuarem o pagamento do débito. Alega que o decurso do tempo causará grave prejuízo em seu desfavor, visto que os agravados poderão se desfazer de seus bens ou, até mesmo, vir a surgir outro credor com preferência sobre os bens dos executados. Cita precedentes em abano à sua tese. Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e, assim, seja deferido o arresto dos dois imóveis indicados, de propriedade da segunda agravada. Preparo no Id. 23351170. Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 25149721. É relato do necessário. Decido. Conforme se depreende da análise dos autos de origem, o autor, ora agravante, requereu em 04/03/2021 a desistência do feito, conforme Id. 85184639 daqueles autos. Ato seguinte foi proferida sentença, que homologou a desistência e extinguiu a execução, nos termos do artigo 775 c/c artigo 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão de pedido de desistência formulado pelo próprio agravante. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1015382, 20150020309725AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 23/5/2017. Pág.: 791/811) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator